Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO ANÁLOGA DA COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação do regime inicial para o cumprimento da pena integra o processo de individualização e está regulado pelo art. 33 do Código Penal. 1.1. A exegese dos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

2. A reincidência do agente não permite a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena superior a quatro anos, sobretudo quando apresenta maus antecedentes.

3. A compensação entre confissão espontânea e reincidência, na segunda fase da dosimetria, pode, indiretamente, promover o abrandamento do regime inicial para seu cumprimento. 3.1. A compensação em questão não pode ser aplicada para abrandar automaticamente o regime da pena, por ausência de previsão legal ou jurisprudencial que autorize a medida.

4. Recurso desprovido.